Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725648-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO DILAÇÃO DE PRAZO Defiro o pedido de dilação de prazo (ID 40886616). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator